Tribunal: TJMT
Processo: 0013602-69.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013602-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), GRACIELLY RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 716.231.751-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MATIAS SERVICOS GERAIS DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 37.400.348/0001-86 (APELANTE), ESTE JUIZO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDAIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 979.192.171-72 (VÍTIMA), DIEGO RAFAEL GRENDENE - CPF: 705.865.781-53 (VÍTIMA), MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 023.402.661-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIERI RAMOS NUNES - CPF: 019.573.491-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ELIAS DE SOUZA - CPF: 821.565.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL – INDEFERIMENTO – VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DE TER SIDO OBJETO DE ROUBO – PRETENSÃO DA SEGURADORA DE RESTITUIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SINISTRO E A SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE –LICITUDE DA ORIGEM DA COISA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA AS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS – DEVOLUÇÃO IMPOSITIVA – ART. 120 DO CPP – APELO PROVIDO.

Sendo certa a propriedade da coisa apreendida, de origem lícita, não sendo ela mais útil ao processo e nem se sujeitando às hipóteses de perdimento legalmente previstas, deve ser devolvida a quem de direito. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta a tempo e modo por
Tokio Marine Seguradora S/A
, qualificada e representado pela Dra. Gracielly Rodrigues de Souza, OAB/GO 22.734, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 10/01/2020 [id. 119162078, pp. 19-20, fls. 70/71-pdf] pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop, nos autos de Restituição de Bem Móvel Apreendido registrado sob o NU 0013602-69.2019.8.11.0015, e que, julgando
improcedente o pedido
,
indeferiu o pedido de restituição
do veículo automotor Chevrolet, modelo S10 LT, ano 2013, placas NPO-1655, chassi 9BG148FH0DC472042, apreendido quando da prisão em flagrante delito de Marcelo Souza Araújo, Ronieri Ramos Nunes e Vanderlei Elias de Souza, ante a acusação da prática dos crimes de roubo e associação criminosa, ainda sob apuração nos autos da Ação Penal n. 0000774-75.2018.8.11.0015, cód. 316781.

De acordo com o arrazoado anexado no id. 119162078, pp. 21-26, fls. 72/77-pdf, a documentação anexada aos autos comprova cabalmente que a
Tokio Marine Seguradora S/A
indenizou Edemar Emilio Schichl e Eleiva Regina Zatta no pagamento do sinistro ante a perda do veículo automotor objeto da presente apelação, vítimas de crime de roubo ocorrido no dia 10/12/2017, sub-rogando-se no direito de propriedade do bem, conforme recibo firmado por Eleiva Regina Zatta juntado aos autos.

Assere ainda que Edemar Emilio Schichl é funcionário da fazenda de Eleiva e, portanto, apenas fâmulo da posse do automóvel no momento da ocorrência do roubo, o que não implica qualquer óbice ao reconhecimento da antiga propriedade irrogada a Eleiva, tampouco a transferência de propriedade para a apelante, após o pagamento da indenização securitária.

Nessa esteira, pede a reforma da sentença judicial e a restituição do automóvel encimado para a
Tokio Marine Seguradora S/A
, expedindo-se a respectiva ordem de restituição para fins de retirar o bem sem qualquer restrição, eis que produto de roubo anterior.

Subsidiariamente, pede que, acaso seja decretado o perdimento para terceiros, seja deferida a restituição do valor apurado/arrecadado em nome da apelante, única proprietária da coisa apreendida.

Em sede de contrarrazões, a Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, Dra. Carina Sfredo Dalmolin, id. 119162081, fls. 80/84-pdf, opinou pelo
desprovimento
do apelo aviado pela seguradora, salientando que há deficiência probatória quanto à propriedade do automóvel apreendido, bem como não comprovou o vínculo existente entre Edemar Emilio Schichl, vítima do crime de roubo, e Eleiva Regina Zatta, pessoa que figura como proprietária do bem, o que impede, por ora, a restituição da coisa.

Esclarecem, ainda, que o referido automóvel, apreendido em poder de um dos coacusados de um roubo
posterior
, deve ser reclamado perante o Juízo da comarca onde ocorreu o fato anterior, “[...]
uma vez que, embora esteja vinculado atualmente à ação penal 774-75.2018.811.0015, o bem não é objeto da denúncia
” [contrarrazões, id. 119162081, p. 5, fl. 84-pdf].

A distribuição da apelação foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de justificar a alteração de julgador por força da prevenção [id. 120019472, fl. 90-pdf].

A certidão no id. 120019476, fl. 91-pdf, assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A tempestividade recursal foi certificada no id. 145365158, fl. 97-pdf.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
provimento
do recurso,
verbis
:

“
Apelação Criminal – Roubo qualificado - decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido - irresignação defensiva - sustentada necessidade de acolhimento do pleito externado – viabilidade - seguradora que comprovou a propriedade do veículo – bem que nem foi objeto da ação penal correlata – terceiro de boa fé que não pode arcar com a apreensão - precedentes - P elo provimento do recurso
” [id. 153629187, p. 1, fl. 100-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se das peças que compõem o presente feito que Edemar Emilio Schichl foi vítima de roubo perpetrado por três pessoas armadas, dia 10/12/2017, por volta de 19h15min, na BR 163, próximo à ponte do rio do fogo, em Marcelândia/MT, tendo sido subtraído de si o automóvel marca Chevrolet, modelo S10 LT diesel, cor preta, ano/modelo 2013/2013, placas NPO-1655, chassi 9BG148FH0DC472042, registrado em nome de
Eleiva Regina Zatta
[cópia do documento no id. 119162076, pp. 12-13, fls. 17/18-pdf], tendo lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 2017.407895 em 11/12/2017, perante a 5ª Cia de Polícia Militar de Marcelândia, consoante se depreende do documento anexado no id. 119162076, pp. 10-11, fls. 15/16-pdf.

Percebe-se que o automóvel subtraído possuía seguro contratado pela proprietária Eleiva Regina Zatta perante a seguradora
Tokio Marine Seguradora
, que, em razão do sinistro, promoveu em 10/01/2018, o ressarcimento do valor segurado, no importe de R$80.643,08, conforme id. 119162076, p. 14, fl. 19-pdf, sub-rogando-se nos direitos de propriedade do automóvel, consoante autorização de transferência de propriedade assinada pela segurada.

Com base na documentação antes nominada, em 26/9/2019, a seguradora ingressou perante o Juízo de Sinop/MT com pedido de restituição de veículo automotor registrado sob o NU 0011990-33.2018.8.11.0015, que, após submetido a prévio parecer ministerial, foi indeferido por decisão datada de 10/01/2020, sob o prisma de que a seguradora não teria comprovado a relação da vítima Edemar Emilio Schichl com a pessoa que figurava como proprietária do automóvel, Eleiva Regina Zatta.

“[...]
é encargo processual daquele que requer a restituição da coisa a demonstração da sua propriedade.

No caso em tela, como bem salientado pelo Parquet, a parte requerente não colacionou aos autos documentos hábeis para comprovar a propriedade do bem que pretende restituir, quais sejam, o contrato do seguro do veículo, bem como o vínculo existente entre a vítima Edemar Emílio Schichl e o veículo registrado em nome de Eleiva Regina Zatta.

É cediço que ‘a propriedade dos bens móveis se adquire pela tradição e, no caso de automóvel, se aperfeiçoa independentemente do registro junto ao DETRAN, que representa mero ato administrativo, está de boa-fé aquele que adquire veículo, estando o DUT assinado pelo antigo proprietário’ (Apelação Cível 2004.024477-0, Câmara Especial Temporária de Direito Civil, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 28-9-2009, v.u.).

[...]
não se pode aferir com a convicção necessária a respeito da propriedade e da posse legítima do bem, devendo a questão, portanto, ser dirimida pelas vias ordinárias, no Juízo Cível.

[...]

Dessa forma, tem-se por inviável a restituição pretendida, razão pela qual indefiro o pleito contido na exordial
” [decisão no id. 119162076, pp. 40-41, fls. 45/46-pdf].

A seguradora, ora apelante, anexou em 01/02/2021, a apólice de seguro firmada com Eleiva Regina Zatta, id; 119162078, pp. 14-18, fls. 65/69-pdf, explicando, nas razões de apelação, que Edemar Emilio Schichl é funcionário de Eleiva e no momento do sinistro era apenas fâmulo da posse do automóvel, e que ao receber a indenização devida ante a contratação do seguro, a seguradora sub-rogou-se nos direitos de propriedade, o que foi devidamente noticiado e comprovado nos autos.

De fato, a par das aduções postas no recurso e no bem lançado parecer da Cúpula Ministerial, a par da documentação encartada, “[...]
não restam dúvidas de que o veículo apreendido era segurado e após a ocorrência do crime, a seguradora efetuou o pagamento referente à indenização do bem e empós, foi transferida a propriedade do veículo para a ora apelante, TOKIO MARINE SEGURADORA SA. Insta salientar que o Aviso de Sinistro juntado no ID 119162076 demonstra que a proprietária do veículo, Sra. Eleiva Regina Zatta, consignou que o bem era conduzido pelo Senhor Edemar Emilio Schichl quando foi roubado, exatamente como consta no Boletim de Ocorrência [ID 119162076]
” [parecer, id. 153629187, p. 4, fl. 103-pdf].

Referido aviso de sinistro, identificado como
Aviso Provisório Auto 1982808
, está anexado no id. 119162076, p. 45, fl. 50-pdf.

Inquestionável, pois, que o automóvel objeto do presente feito realmente pertence à
Tokio Marine Seguradora
, tendo origem lícita e não constitui instrumento ou produto de crime a que a lei penal sujeita ao perdimento de bens, na estrita acepção do art. 91 do CP, tampouco interessando às investigações criminais.

Estabelece, a propósito, o art. 120 do CPP:

“
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Conforme bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, “
quando é certa a propriedade da coisa apreendida, não sendo ela mais útil ao processo, deve ser devolvida a quem de direito, não existindo, nesse procedimento, a instauração de um incidente processual
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
, 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 533-pdf, versão digital].

Nessa esteira, sendo legítima e devida a pretensão reclamada no presente incidente, impõe-se reformar a sentença de primeiro grau, acolhendo o pleito de restituição do automóvel reclamado, que se encontra apreendido desde o ano de 2019, conforme informações prestadas pela seguradora.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e provejo
o apelo manejado em prol de
Tokio Marine Seguradora S/A
, qualificada, para o fim de reformar a sentença quanto à negativa de restituição do veículo Chevrolet, modelo S10 LT, ano 2013, placas NPO-1655, chassi 9BG148FH0DC472042, cor preta,
registrado em nome de Eleiva Regina Zatta, cujo recibo já se encontra preenchido e assinado constando como adquirente a seguradora
Tokio Marine Seguradora S/A
, CNPJ 33.164.021/0001-00.

Determino, pois, que, após o trânsito em julgado, seja realizada a sua restituição ao apelante pela autoridade judiciária de origem, mediante termo nos autos, impondo-se, todavia, a obrigação de comprovar,
no ato de seu recebimento
, o respectivo documento de propriedade em nome da seguradora, bem como, o recolhimento de todas as taxas e impostos devidos [licenciamento e IPVA], mediante a apresentação do CRLV atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023